Tribunal: TJES
Processo: 0016432-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016432-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL HENRIQUE DO NASCIMENTO CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
.

ART.
180,
§§ 1º E 2º,

DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
POSSE
DO OBJETO CRIMINOSO
. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE
.
PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM
I
LÍCITA
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INTERMEDIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3
.
Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes.

4
.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e majorada em 06 (seis) meses, a partir do reconhecimento da agravante da reincidência. Ou seja, a fração adotada pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, revela-se em sintonia com os padrões sugeridos pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL HENRIQUE DO NASCIMENTO CAETANO
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 147/149, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória.

Desde logo, impende salientar que a denúncia de fls. 01/02, narrou que:

“(...) no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 18h30min, um indivíduo até o momento não identificado, obteve vantagem ilícita em prejuízo da Loja ‘Move On Sport’, localizada no Shopping Norte-Sul, nesta Capital, induzindo em erro uma colaboradora do referido estabelecimento comercial e mediante meio fraudulento.

Consta dos autos, que o mencionado indivíduo não identificado, utilizando-se do aplicativo WhatsApp, inseriu a fotografia do proprietário da Loja ‘Move On Sport’, Alberto De Nadai Aranda, e passando-se por este manteve contato com a colabora da Loja, e a convenceu a entregar a indivíduos também não identificados vários produtos da Loja, dentre os quais uma bicicleta da marca Rava, modelo Pressure, n° de série JY2013674, e um par de tênis da marca ‘Hyper Burst’, consumando assim o crime de estelionato, conforme consta do BU nº 46269364 (fls. 34/35).

Após a consumação do crime de estelionato, o indivíduo não identificado repassou os objetos produtos do crime supramencionado, ao denunciando Rafael Henrique do Nascimento Caetano, o qual, após anunciar para venda através do site ‘OLX’, a bicicleta e o par de tênis supramencionados, produtos do crime de estelionato, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 12h20min, foi surpreendido por Policiais Civis quando tentava comercializar referidos objetos produtos de crime, nas imediações do Horto do Bairro Maruípe, nesta capital, ocasião em que fora detido em situação de flagrância delitiva”.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado pela prática do crime de receptação dolosa qualificada, previsto no artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e em 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, constato que a defesa de Rafael Henrique do Nascimento Caetano além de questionar a condenação do acusado, também se insurge em face do
quantum
de pena aplicado que, a seu sentir, teria sido fixada em montante desproporcional e, por consequência, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena (do semiaberto para o aberto).

Acerca do pleito absolutório, concentra seus argumentos no suposto desconhecimento da origem ilícita da bicicleta e do tênis, eis que “o homem que atendeu em sua barbearia, havia lhe mostrado uma nota fiscal no valor de fato que vale a bicicleta conforme nota fiscal apresentada pela vítima, nas fls. 25 dos autos. Alega ainda que fugiu do local, porque percebeu que o homem com o qual estava negociando, estava armado, e pensou que tratava-se de um assalto”.

Além disso, afirma que o uso dos seus verdadeiros dados pessoais no site de compras OLX, demonstra a sua boa-fé, “e, que em nenhum momento tentou enganar ou ludibriar qualquer negociação que pensava ser correta e licita, vez que lhe foi apresentada uma nota fiscal pelo sujeito o qual comprou de boa-fé a bicicleta e o tênis”, razão pela qual deve ser afastado o dolo de sua conduta.

Mesmo com base em tais argumentos, afirma que “a receptação está caracterizada, ainda que o mesmo não tivesse consciência de ser o produto de ato ilícito. O que se espera é que lhe seja dada uma correção justa”.

Pois bem. O crime de receptação dolosa qualificada, previsto no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, prevê como ilícitas as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Além disso, com base no disposto no § 2º, do mesmo artigo, tem-se que a mencionada atividade comercial equipara-se para fins de condenação quanto ao crime de receptação dolosa qualificada, a qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Sendo que para a sua configuração, necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime, bem como vise a obtenção de vantagem, ainda que para terceiro. Por isso, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, “trata-se de crime próprio, vez que somente pode ser praticado por quem exerça atividade comercial ou industrial”.

Nesse contexto, a materialidade é evidente a partir do Boletim Unificado de nº 46269364 e nº 46273655 de fls. 36/41, do Auto de Apreensão às fls. 20, do Auto de Restituição de fls. 21/22, dos documentos de fls. 33/35, e do Relatório Final de Inquérito de fls. 44/46.

De igual forma, a autoria também restou comprovada sobretudo a partir dos depoimentos da vítima e dos policiais envolvidos na abordagem, sendo incontestável a prática da infração por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos da r. sentença, que sustentam a manutenção da condenação do acusado. Confira-se:

“A testemunha Alberto de Nadai Aranda afirmou: “[...] que o informante é proprietário da loja Move on Sport, localizada no shopping Norte Sul, Jardim Camburi, nesta capital; que no dia 5/11/2021, uma pessoa entrou em contato com sua funcionária chamada Sunamita, se passando pelo informante autorizando a entrega de 03 bicicletas e 03 pares de tênis, totalizando aproximadamente R$3.500,00; que o informante não estava na loja e a funcionária, acreditando na determinação contida através de mensagem no Whatsapp com a foto do informante, expediu nota fiscal e entregou o material acima mencionado, para a pessoa que aguardava no estacionamento do Shopping Norte Sul;
que o informante ao tomar conhecimento do que tinha acontecido, registrou ocorrência na delegacia de polícia; que aproximadamente 04 dias depois, tomou conhecimento que estava vendendo uma das bicicletas pelo site OLX; que o informante informou tal fato ao seu irmão que é policial que foi ao encontro do vendedor; que o irmão do informante fez a detenção do acusado, recuperando uma bicicleta e um par de tênis; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração
; [...]”(fl. 119 – grifos nossos).

A testemunha PCIP/PCES Hércules de Nadai Aranda narrou os fatos da seguinte forma: [...] que o depoente é investigador de polícia lotado na delegacia de crimes cibernéticos; que confirma suas declarações às folhas 6/11; que o informante foi procurado por seu irmão de nome Alberto, que possui uma loja de material esportivo, localizado no shopping Norte-Sul, Jardim Camburi, Vitória-ES; que o irmão do informante disse que uma pessoa havia entrado em contato através do aplicativo
Whatsapp,
com a foto dele, estabelecendo que era para entregar 02 (duas) bicicletas e alguns pares de tênis para uma pessoa que iria no estabelecimento comercial apanhar tais materiais; que o irmão do informante não estava na loja e a funcionária emitiu nota fiscal de todo o material e entregou à pessoa que foi buscar no estacionamento do shopping; que posteriormente o irmão do informante chegou na loja e disse que não havia autorizado tal procedimento que causou um prejuízo de R$11.000,00 aproximadamente; que quatro dias aproximadamente o irmão do informante detectou no site OLX a venda de uma das bicicletas que haviam sido adquiridas ilicitamente; que o informante pegou o contrato do vendedor na OLX e marcou um encontro com o mesmo no Horto de Maruípe para efetivar a compra da bicicleta; que no dia e hora marcada o informante foi para o Horto e se encontrou com o acusado que era o vendedor da bicicleta, porém, este não levou o produto, mostrando somente através de foto no telefone celular; que o informante disse que precisava ver a bicicleta e o acusado telefonou para seu filho que levou a bicicleta no local; que o informante olhou o número no Chassi da bicicleta e conferiu com a nota fiscal que estava na foto do seu telefone celular, momento em que o acusado puxou a bicicleta e fugiu do local, gritando para seu filho ‘foge, foge’, porém, ele não conseguiu; que o informante informou para o acusado que era da polícia e ele continuou a fuga; que pouco tempo depois o acusado entrou em contato através de telefone usado no OLX e retornou para o local; que o informante e o policial Carlos Malvino, que o acompanhava, levaram o filho do acusado para a delegacia de polícia, com a bicicleta recuperada e ele compareceu logo depois; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que o acusado só devolveu dois pares de tênis na caixa e os demais ele fez doação [...] (fls. 120- Grifos nossos).

A testemunha PCIP/PCES Carlos Malvino Pereira Lyra afirmou: “[...] que o depoente na condição de investigador de polícia, participou em auxílio à seu colega de profissão, o investigador Hércules para recuperar produto adquirido de forma ilícita; que o depoente, por volta das 12 horas, acompanhou o investigador Hércules, que havia marcado com o vendedor de bicicleta pela OLX, no Horto Municipal de Meaípe, nesta capital; que o depoente ficou a uma certa distância segura ao policial Hercules, que negociava com o vendedor da bicicleta; que passado alguns minutos, chegou ao local outro rapaz conduzindo a bicicleta e o vendedor, ora acusado Rafael, desconfiou de Hércules e empreendeu fuga conduzindo a bicicleta, produto de ilícito; que o rapaz que havia levado a bicicleta, posteriormente identificado como filho do acusado, também empreendeu fuga a pé, porém foi alcançado; que o acusado entrou em contato telefônico pelo número que havia se comunicado anteriormente pela OLX e se comprometeu em entregar a bicicleta; que o filho doa acusado foi conduzido para a delegacia de policia com a bicicleta apreendida e o acusado compareceu posteriormente; que não conhecia o acusado antes dos fatos em apuração; que confirma suas declarações prestadas às folhas 10. [...]”(fl. 118- Grifos nossos).

Sob tal perspectiva, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Nesse plano, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Em relação ao dolo direto em cometer o referido crime, entendo que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o réu não apresentou nenhuma tese que pudesse sustentar suas alegações, inclusive não sendo ouvido em juízo, posto que mesmo devidamente intimado para comparecer a audiência, não se fez presente, de modo que os argumentos apresentados por sua defesa não possuem o mínimo lastro probatório, não se revelando, portanto, aptos a afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita da bicicleta e do tênis em seu poder.

Nessa mesma linha intelectiva, a r. sentença bem pontuou que, “em que pese a defesa alegar que o acusado desconhecia a origem ilícita da bicicleta e do tênis, este adquiriu os produtos, segundo relata na esfera policial, através de um desconhecido, sem qualquer documentação. A nota fiscal, a qual alega ter tido acesso no momento em que realizou a compra, não consta como elemento de comprovação de qualquer diligência ou precaução tomada pelo acusado, visto esta nem constar no conjunto probatório demonstrando, assim, a certeza quanto a ilicitude do mesmo”, motivo pelo qual a tese absolutória arguida pela defesa não merece acolhida.

Sendo válido rememorar ainda que, nos termos da consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.” (STJ; HC 388.640; Proc. 2017/0033015-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/06/2017).

Em idêntica orientação, destaco outros precedentes emanados das Cortes de Justiça Estaduais, inclusive deste egrégio Tribunal. Confira-se:

1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ). 2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem. (...). (TJDF; APR 07203.96-32.2021.8.07.0007; Ac. 165.6353; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 08/02/2023).

(...). No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Concedido na sentença o direito de recorrer em liberdade, e não havendo pedido do parquet de prisão cautelar, não há interesse no requerimento de manutenção da liberdade até o trânsito em julgado. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

(...). 3. Segundo a jurisprudência tranquila do Superior Tribunal de justiça: no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no aresp 1616823/SP, dje 29/05/2020). Na hipótese, a defesa não logrou comprovar que o apelante sabia da origem lícita do bem ou mesmo que agiu com culpa, sendo que o conjunto probatório delineado nos autos demonstrou justamente o contrário, isto é, que o acusado tinha pleno conhecimento da origem criminosa do objeto. (TJSC; ACR 5000987-85.2020.8.24.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Machado Ferreira de Melo; Julg. 31/01/2023).

“Outrossim, a qualificadora dos §§ 1º e 2º, do artigo 180, do Código Penal, restou configurada em virtude da atividade comercial desenvolvida pelo acusado, ainda que de forma irregular ou clandestina, eis que, valendo-se de site de anúncios de compras e vendas online expôs a bicicleta à venda. Assim, a elementar referente ao exercício de atividade comercial está demonstrada pelas provas robustas acostadas aos autos, pois a própria lei prevê, no § 2., comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência, sendo enquadrado, portanto, o sítio da ‘OLX’’’.

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

No plano dosimétrico, sustentou que o juízo
a quo
valorou negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, Código Penal), os antecedentes do acusado, muito embora “não tenha comparecido a AIJ, por confundir as datas, ainda assim colaborou na esfera policial, compareceu ao cartório do dia seguinte e neste momento se apresenta ao processo através de sua patrona, colaborando com a condução processual, apresentando justificativa e esclarecimentos desnecessários ao regular procedimento do feito”.

Ocorre que, em verdade, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a partir do preceito secundário cominado no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, motivo pelo qual sobressai a ausência de interesse recursal nesse item. Senão, vejamos:

§ 1º Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa.

§ 2º - Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Na segunda fase, conforme consta nas contrarrazões recursais, é inegável que “o acusado possui condenação transitada em julgado no bojo da ação penal autuada sob o nº 024090268004, perante a 4ª Vara Criminal de Vitória, conforme fls. 128/131”.

Desse modo, ante o reconhecimento agravante da reincidência, e por adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, a pena intermediária deve permanecer no mesmo patamar inicial, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Acerca do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, a partir do reconhecimento da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), nada há para ser alterado, devendo ser, de fato, fixado o regime semiaberto.

Destarte, a pena definitiva deverá ser mantida nos exatos termos da r. sentença, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e em 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)